Tribunal: STJ
Processo: 0330537-72.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1031580 - RS (2025/0330537-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: VANDERLEI MARTINS GUEDES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍCIO QUALIFICADO TENTADO.
SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO
OPERADA PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA.
INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E
EXTENSÃO DA CONFISSÃO A JUSTIFICAR A FRAÇÃO DE 1/6.
PRECEDENTES. SANÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Preliminarmente, cabe ressaltar que a dosimetria da pena e o seu
regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de
discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso
concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta
Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante
desproporcionalidade.
2. Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, nos
casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos
para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco
importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial,
ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior (AgRg no
REsp n. 1.412.043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
Sexta Turma, julgado em
DJe
. Precedentes.
10/3/2015,
19/3/2015)
3. Verifica-se que a sanção foi reduzida em fração inferior à usual redução
de 1/6, adotada por esta Corte de Justiça, em razão de a confissão haver
haver sido qualificada, uma vez que o paciente confirmou ter agido em
legítima defesa. Todavia, embora esse argumento seja idôneo para
justificar a redução em menor extensão, nos termos da jurisprudência
desta Corte Superior, reputo que as circunstâncias do caso concreto
Documento eletrônico VDA51485385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:58
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: bfdcf63d-5edb-4e23-9c43-5de422c7fee6

recomendam a redução no patamar de 1/6, considerando-se a extensão da
confissão prestada, a qual, inclusive, foi utilizada para convencimento
pelos julgadores leigos e serviu para corroborar os demais elementos de
(e-STJ, fl. 43), além do fato de ser ser mais
provas constantes nos autos
benéfico ao agravante. Precedentes.
4. Passo, agora, ao novo cálculo da dosimetria da pena do paciente,
observados os critérios adotados pela Corte estadual: Na primeira fase,
reconhecido o desvalor conferido às circunstâncias do delito, mantenho a
pena-base exasperada em 1/6, fixando-a em 14 anos de reclusão. Na
segunda etapa, opero a compensação integral da confissão com a
reincidência e remanescendo a agravante prevista no
II, "c", do
art. 61,
CP, exaspero a pena em 1/6, totalizando 16 anos e 4 meses de reclusão.
Na terceira fase, reconhecida a modalidade tentada do delito, mantenho a
redução na fração de 1/3, ficando a reprimenda do paciente
definitivamente estabilizada em 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão.
5. Nesses termos, a sanção do agravante permanece inalterada.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51485385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:58
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: bfdcf63d-5edb-4e23-9c43-5de422c7fee6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1031580 - RS (2025/0330537-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: VANDERLEI MARTINS GUEDES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍCIO QUALIFICADO TENTADO.
SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO
OPERADA PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA.
INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E
EXTENSÃO DA CONFISSÃO A JUSTIFICAR A FRAÇÃO DE 1/6.
PRECEDENTES. SANÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Preliminarmente, cabe ressaltar que a dosimetria da pena e o seu
regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de
discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso
concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta
Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante
desproporcionalidade.
2. Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, nos
casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos
para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco
importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial,
ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior (AgRg no
REsp n. 1.412.043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
Sexta Turma, julgado em
DJe
. Precedentes.
10/3/2015,
19/3/2015)
3. Verifica-se que a sanção foi reduzida em fração inferior à usual redução
de 1/6, adotada por esta Corte de Justiça, em razão de a confissão haver
haver sido qualificada, uma vez que o paciente confirmou ter agido em
legítima defesa. Todavia, embora esse argumento seja idôneo para
justificar a redução em menor extensão, nos termos da jurisprudência
desta Corte Superior, reputo que as circunstâncias do caso concreto
Documento eletrônico VDA51485525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:35
Código de Controle do Documento: abd78f29-d56d-44b3-9b8d-8f3efd3845f0

recomendam a redução no patamar de 1/6, considerando-se a extensão da
confissão prestada, a qual, inclusive, foi utilizada para convencimento
pelos julgadores leigos e serviu para corroborar os demais elementos de
(e-STJ, fl. 43), além do fato de ser ser mais
provas constantes nos autos
benéfico ao agravante. Precedentes.
4. Passo, agora, ao novo cálculo da dosimetria da pena do paciente,
observados os critérios adotados pela Corte estadual: Na primeira fase,
reconhecido o desvalor conferido às circunstâncias do delito, mantenho a
pena-base exasperada em 1/6, fixando-a em 14 anos de reclusão. Na
segunda etapa, opero a compensação integral da confissão com a
reincidência e remanescendo a agravante prevista no
II, "c", do
art. 61,
CP, exaspero a pena em 1/6, totalizando 16 anos e 4 meses de reclusão.
Na terceira fase, reconhecida a modalidade tentada do delito, mantenho a
redução na fração de 1/3, ficando a reprimenda do paciente
definitivamente estabilizada em 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão.
5. Nesses termos, a sanção do agravante permanece inalterada.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL agrava
regimentalmente contra decisão de minha Relatoria, na qual não conheci do
, por ser
writ
substitutivo de recurso especial. Não obstante isso, ao analisar os autos, concedi a ordem,
, para fixar a sanção do paciente em 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão,
ex officio
mantidos os demais termos de sua condenação.
Afirma o agravante, contudo, que a decisão monocrática utilizou parâmetro
equivocado para promover o redimensionamento da pena, ao beneficiar com a redução de
pena o paciente que, “conquanto reconheça a autoria do fato, intente conferir ares de
, pois o caso em
licitude à conduta delituosa ou abrandar sua responsabilidade criminal”
tela se trata de confissão qualificada, caracterizada quando, apesar de admitir a prática
do delito, o acusado o faz com ressalvas, agregando teses defensivas discriminantes ou
(ambas à e-STJ fl. 79).
exculpantes
Desse modo, assevera que a aplicação da atenuante deve ser analisada com
rigor, considerando sua finalidade de estimular a verdade processual e não de beneficiar
estratégias de defesa, que busquem justificar ou minimizar a gravidade da conduta
imputada; a confissão qualificada, ao não representar uma aceitação plena e
incondicional dos fatos, descaracteriza a essência da colaboração necessária para o
(e-STJ fl. 82).
reconhecimento da atenuante
Pugna, por isso, pela reconsideração do
ou pela submissão do feito ao
decisum
órgão Colegiado, para que seja reformada a decisão recorrida e mantida a dosimetria da
pena do agravante, nos termos operados pelas instâncias de origem.
Documento eletrônico VDA51485525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:35
Código de Controle do Documento: abd78f29-d56d-44b3-9b8d-8f3efd3845f0

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão
combatida, razões pelas quais merece conhecimento. No entanto, não obstante os esforços
do agravante,
, cuja
não constato elementos suficientes para reconsiderar minha decisão
conclusão mantenho por seus próprios fundamentos.
Conforme relatado, buscava-se a redução da sanção do paciente, ante o aumento
da fração de redução, pela incidência da atenuante da confissão espontânea.
Preliminarmente, ressaltei que a revisão da dosimetria da pena, na via do habeas
, somente era possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso
corpus
de poder, cujo reconhecimento ocorresse de plano, sem maiores incursões em aspectos
circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX
FISCHER, Quinta Turma, DJe
.
12/3/2015)
Ademais, asseverei que nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, nos
casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação,
deveria ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi
espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com
posterior retratação em juízo (AgRg no REsp n. 1.412.043/MG, Relator Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
10/3/2015,
19/3/2015)
Ainda nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO.
DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. ATENUAÇÃO
OBRIGATÓRIA. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO
INTEGRAL COM A REINCIDÊNCIA. HIPÓTESE ONDE O AGRAVADO
NÃO É MULTIRREINCIDENTE.
1. Somente na hipótese de multirreincidência, há que se falar em
preponderância da agravante sobre a atenuante. Sendo disposta somente
uma anotação apta a configurar a reincidência, impõe-se a compensação
integral com a confissão, ainda que parcial ou qualificada.
2. A confissão do paciente, embora utilizada para lastrear a convicção do
julgador acerca da procedência da acusação, não foi compensada com a
reincidência,
pois
as
instâncias
ordinárias
entenderam
pela
preponderância dessa última. Entretanto, a jurisprudência desta Corte
firmou-se no sentido de que a incidência da atenuante prevista no art. 65,
III, d, do Código Penal, independe se a confissão foi integral ou parcial,
quando utilizada para fundamentar a condenação 337.662/RJ, Relator
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
.
01/08/2016)
Documento eletrônico VDA51485525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:35
Código de Controle do Documento: abd78f29-d56d-44b3-9b8d-8f3efd3845f0

[...]
Ordem concedida, de ofício, para compensar a agravante da reincidência
com a atenuante da confissão parcial e redimensionar as penas do
paciente na terceira etapa da dosimetria. (HC n. 435.676/SP, Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 1o/8/2018).
3. Agravo regimental improvido (AgRg no REsp n. 1.998.754/MG, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
12/6/2023,
16/6/2023)

Sob essas balizas, ao julgar os recursos de apelação, o Relator do voto condutor
do acórdão revisou a sanção do paciente, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 42/43,
destaquei):
[...]
Assiste razão à defesa ao sustentar a impossibilidade de valoração
negativa da conduta social do réu, diante da ausência de elementos
concretos nos autos. Mostra-se incabível a atribuição de juízo
desfavorável fundada exclusivamente em declarações genéricas prestadas
por testemunhas na fase policial.
Lado outro, merece confirmação a negativação entabulada para a
vetorial referente às circunstâncias delitivas, tendo em vista que o réu
atacou a vítima durante uma festa de aniversário, sob os olhares de
outras pessoas - incluindo familiares e amigos - que no local se faziam
, situação que autoriza a exasperação da basilar.
presentes
O aumento imposto para esta vetorial, no quantum de 02 anos, guarda
estreita consonância com o entendimento desta e. Corte, justamente por
.
. evidenciar a fração de 1/6, usualmente empregada para tanto
[...]
Logo, com a reestruturação da pena-base, considerando apenas uma
vetorial negativa, possível seja reconduzida a basilar para 14 anos
.
de reclusão
Na segunda fase da dosimetria da pena, foram consideradas como
agravantes a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença,
consistente no recurso que dificultou a defesa da vítima (
II, 'c', (
art. 61,
do Código Penal). do Código Penal), e a reincidência
art. 63,
Reconheceu-se, ainda, a atenuante da confissão por parte do réu (
III, 'd', do Estatuto Repressivo). O magistrado de origem aplicou
art. 65,
o acréscimo de 03 anos para cada agravante e procedeu à redução de 02
.
. anos e 06 meses em razão da atenuante
No ponto, há insurgência de ambas as partes.
Inicialmente, destaco que, nos termos postulados pela defesa, mostra-se
necessária a adequação do aumento decorrente das agravantes à fração
de 1/6, parâmetro usualmente adotado para tanto. Assim, redimensiona-
se o acréscimo correspondente a cada agravante para 02 anos e 04 meses.
Documento eletrônico VDA51485525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:35
Código de Controle do Documento: abd78f29-d56d-44b3-9b8d-8f3efd3845f0

No que se refere ao reconhecimento da atenuante da confissão, inviável o
seu afastamento, como requer o Ministério Público.
Na hipótese, não se pode olvidar que a admissão parcial dos fatos pelo
réu serviu para corroborar os demais elementos de provas constantes nos
autos, de modo que, utilizada para convencimento pelos julgadores
leigos, merece ser considerada também a para fins de cálculo da pena.
Aliás, prevê a Súmula n. 545 do e. STJ que “Quando a confissão for
utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à
atenuante prevista no
III, d, do Código Penal".
art. 65,
No tocante ao quantum de diminuição, aplico-o na ordem de 01 ano,
posto que o indigitado não confirmou integralmente os fatos, referindo,
.
para tanto, ter agido em legítima defesa
Diante das considerações exaradas, a pena provisória é fixada em 17
.
anos e 08 meses de reclusão
Na terceira etapa dosimétrica, julgo correta a eleição da fração de 1/3
. O patamar se ampara, no iter criminis
para a minorante da tentativa
percorrido pelo agente, ou seja, os atos executórios praticados para
alcançar a consumação do delito e, também, na gravidade do dano
causado. Na hipótese, o réu esgotou os meios de execução ao desferir
diversas facadas contra a vítima, que restou gravemente lesionada, com
risco efetivo de morte (evento 3, PROCJUDIC1, fl. 49). Desse modo, em
respeito à proporcionalidade punitiva, nenhum reparo merece ser feito.
Inexistindo outras causas capazes de influenciar a dosimetria penal,
torna-se definitiva a pena imposta ao réu VANDERLEI MARTINS
GUEDE Sem 11 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, para cumprimento
em regime fechado, fulcro no
§2o, 'a', do Código Penal.
art. 33,

Pela leitura do recorte acima, verifiquei que a sanção foi reduzida em fração
inferior à usual redução de 1/6, adotada por esta Corte de Justiça, em razão de a confissão
haver haver sido qualificada, uma vez que o paciente confirmou ter agido em legítima
defesa. Todavia, embora esse argumento seja idôneo para justificar a redução em menor
extensão, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, reputo que as circunstâncias
do caso concreto recomendam a redução no patamar de 1/6, considerando-se a extensão da
confissão prestada, a qual, inclusive, foi utilizada para convencimento pelos julgadores
(e-
leigos e serviu para corroborar os demais elementos de provas constantes nos autos
STJ fl. 43), além do fato de ser ser mais benéfico ao agravante.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO RECURSO ESPECIAL.
PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. REDUÇÃO NA FRAÇÃO
DE 1/12. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida
Documento eletrônico VDA51485525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:35
Código de Controle do Documento: abd78f29-d56d-44b3-9b8d-8f3efd3845f0

independentemente de sua utilização pelo magistrado como fundamento
da condenação, sendo aplicável a diminuição da pena considerando a
.
extensão da confissão prestada
2. No caso concreto, a confissão foi qualificada, justificando a fixação da
fração redutora em 1/12, em respeito aos princípios da individualização
da pena e da proporcionalidade.
3. Agravo regimental provido (AgRg no REsp n. 2.128.777/MG, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado
em 1o/4/2025, DJe 1o/7/2025, grifei).

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
CONFISSÃO
QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. 1/6. AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTO CONCRETO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Estadual contra
decisão que, com base no artigo 255, § 4o, do Regimento Interno do STJ,
não conheceu do recurso especial, mas concedeu a ordem de habeas
corpus, de ofício, para reconhecer a confissão qualificada e reduzir a
pena imposta ao agravado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a confissão
qualificada pode ser considerada para a redução da pena na fração de 1
/6, ou se deve ser aplicada uma fração diversa, como 1/12, conforme
sugerido pelo Ministério Público.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação
de fração diversa de 1/6 para a atenuante da confissão qualificada,
desde que fundamentada concretamente pelo juiz sentenciante, sem que
.
haja flagrante ilegalidade
4. No caso concreto, não há fundamento concreto que permita a
aplicação de fração diversa de 1/6, já que a minimização da
responsabilidade penal por parte do réu é comum no direito penal.
5. A confissão do agravado foi utilizada para a formação do
convencimento do julgador, justificando a manutenção da fração de 1/6.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp n. 2.069.809/MG, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe
grifei).
17/12/2024,
23/12/2024,

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONFISSÃO
QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento
ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das
atenuantes genéricas. Assim, a exasperação ou diminuição da reprimenda
Documento eletrônico VDA51485525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:35
Código de Controle do Documento: abd78f29-d56d-44b3-9b8d-8f3efd3845f0

em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante deve
respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais,
devidamente justificadas.
2. Na hipótese, tendo o réu admitido que praticou os delitos de
sonegação fiscal, a tese exculpante de que o fizera em razão da situação
financeira que atravessava a empresa não afasta o reconhecimento da
atenuante da confissão que, mesmo qualificada, tem o condão de
reduzir a pena à fração de 1/6, considerada adequada para a segunda
.
fase da dosimetria por esta Corte Superior
3. Ressalte-se que, "na espécie, não havendo a Corte estadual sequer
reconhecido a incidência da referida atenuante, ainda que qualificada, e
sendo sua incidência reconhecida de ofício, não há justificativa para
aplicá-la em menor extensão. Precedentes." (AgRg no HC n. 881.988/AL,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
).
11/3/2024,
13/3/2024.
4. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 883.502/MG, Rel.
Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
grifei).
17/6/2024,
20/6/2024,

Desse modo, reconhecida tanto a incidência da confissão espontânea, quanto a
existência de duas circunstâncias agravantes – recurso que dificultou a defesa da vítima e
reincidência –; "não há flagrante ilegalidade na compensação parcial com a atenuante da
confissão, haja vista que a compensação integral afrontaria o princípio da
(AgRg no HC n. 827.752/SP, Relator Ministro JOEL ILAN
individualização da pena"
PACIORNIK, Quinta Turma, DJe
.
23/8/2023)
Passei, então, ao novo cálculo da dosimetria da pena do paciente, observados os
critérios adotados pela Corte estadual: Na primeira fase, reconhecido o desvalor conferido
às circunstâncias do delito, mantive a pena-base exasperada em 1/6, fixando-a em 14 anos
de reclusão. Na segunda etapa, operei a compensação integral da confissão com a
reincidência e remanescendo a agravante prevista no
II, "c", do CP, exasperei a
art. 61,
pena em 1/6, totalizando 16 anos e 4 meses de reclusão. Na terceira fase, reconhecida a
modalidade tentada do delito, mantive a redução na fração de 1/3, ficando a reprimenda do
paciente definitivamente estabilizada em 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão.
Nesses termos, a sanção do agravante permanece inalterada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51485525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:35
Código de Controle do Documento: abd78f29-d56d-44b3-9b8d-8f3efd3845f0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0330537-8
HC 1.031.580 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50013037120158210003
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: VANDERLEI MARTINS GUEDES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: VANDERLEI MARTINS GUEDES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C542605449119122=04494@
2025/0330537-8 - HC 1031580 Petição : 2025/0089566-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51411956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 17:18:57
Código de Controle do Documento: 1BCDF3D9-6568-4971-8B4D-C54A07788EF1